Tribunal: TJMT
Processo: 0024682-25.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024682-25.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INTERNEGS - PORTAL DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.241.586/0001-98 (EMBARGADO), ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 829.106.771-68 (EMBARGADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INTERNEGS - PORTAL DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.241.586/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 829.106.771-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OFERTASDAVITRINE PORTA DE PUBLICIDADE (EMBARGADO), OFERTASDAVITRINE - PORTAL DE PUBLICIDADE LTDA - ME (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AUSENCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

II - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

III – Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, ratificando a r. sentença recorrida, que concedeu a segurança pleiteada para determinar o restabelecimento da Impetrante no Regime do Simples Nacional
.

Alega o Embargante que a exclusão do Simples Nacional foi procedida do devido processo legal, sendo que a intimação ocorreu por meio do Termo de Exclusão Simples Nacional-GIOR no 996014/337/68/2013, recebido em 27.10.2013, com prazo de 30 (trinta) dias para regularização das pendencias, conforme doc’s de Id. nos 14377356 e 143177357, e que o acórdão não examinou os documentos apresentados.

Ao final, “
pede-se que seja sanado o vício apontado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para prover o apelo e denegar a segurança; alternativamente, manifeste sobre eventual afronta aos arts. 17, V, c/c art. 31, inc. IV, da Lei Complementar n. 123/06
.” Sic. Id. no 209271175 (p.3)

Sem Contrarrazões, embora, devidamente intimada, conforme certidão. (Id. no 211045169)

É o relatório.

V O T O

Os Embargos de Declaração não merecem ser conhecidos.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, os Embargos de Declaração são cabíveis para "
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
", "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" e "
corrigir erro material
".

Para José Carlos Barbosa Moreira, "
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)
" (
in
Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

No caso do Recurso apresentado pela Embargante, denota-se que a embargante se limitou a alegar genericamente a ocorrência de que não foi examinado os documentos juntados pelo recorrente, os quais comprovariam a notificação do contribuinte e concessão de prazo razoável (30) dias para regularização, sem demonstrar concreta e analiticamente como o acórdão embargado teria incorrido no referido vício, o que impede a exata compreensão da controvérsia e inviabiliza o conhecimento do recurso por descumprimento do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2.
Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF
" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl nos EDcl
no AgInt no REsp: 1919110 SP 2020/0236368-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES,
Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
2.
No presente caso, o embargante não indicou qual teria sido o vício constante do acórdão ora embargado que justificasse a oposição dos aclaratórios, carecendo o recurso da devida fundamentação, o que impede o conhecimento dos embargos.
3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1812454 RJ 2020/0343010-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS VÍCIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. MULTA.
1. Nos termos do art. 1.026 do CPC/15, é ônus do embargante a indicação específica dos vícios alegados.
2. A não indicação concreta dos vícios que autorizam o cabimento dos embargos e a consequência de tais falhas sobre o direito discutido inviabiliza a análise da pretensão do embargante.
3. A pretensão de simples rejulgamento da decisão embargada evidencia caráter protelatório e não mero inconformismo, ensejando a imposição da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1039379 SP 2016/0337677-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017)

Conforme decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal.

Em verdade, infere-se que a pretensão da edilidade é rediscutir o que já foi claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes em situação na qual não são cabíveis.

Ante o exposto, à mingua de demonstração da ocorrência de qualquer omissão, obscuridade e contradição, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024